Tribunal: TJSP
Processo: 1003204-50.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face da concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "variações de tensão elétrica" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face da concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "variações de tensão elétrica" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Documentos inconsistentes para demonstração de que os danos advieram da rede de energia externa – Improcedência que se impõe – Recurso da ré provido.